Tribunal: STF
Processo: RE 1286140
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 340-341):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ART. 195, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES NAS SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
    1. Nos termos do art. 195, I, b, da CF/88, bem como da legislação regulamentadora das contribuições para financiamento da Seguridade Social (COFINS e PIS), a base de cálculo para a incidência dessas contribuições é o faturamento ou a receita bruta.
    2. Faturamento deve ser entendido como o resultado final da operação comercial na venda de bens ou prestação de serviços ao consumidor (com os tributos naturalmente inclusos), haja vista que este tributo é calculado sobre o valor indicado na nota fiscal para o valor da venda, integrando o próprio preço dos serviços.
    3. As Leis nº 10.637/2002 e nº. 10.833/203 determinam que a base de cálculo das referidas exações é a receita bruta (entendida como faturamento e outras receitas), à luz da redação constitucional derivada da EC nº 20/98. Precedentes desta E. Corte Regional.
    4. Em que pese haver entendimento exarado pelo STF, nos autos do RE 574.706/PR, em sede de repercussão geral, quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tal decisão não incluiu as próprias contribuições, de modo que, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência.
    5. Apelação improvida.”
    De plano, verifico que a controvérsia vertida nos autos será resolvida no âmbito do Tema 1067, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.233.096, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Inclusão em suas próprias bases de cálculo. Repercussão geral reconhecida.
    1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo.
    2. Repercussão geral reconhecida.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente